Tribunal: TJDFT
Processo: 0708616-32.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. EFEITOS AFASTADOS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CUSTEIO DO TRATAMENTO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os efeitos da revelia devem ser afastados, quanto aos fatos comum e imputados indistintamente a todos os réus, se houver algum deles contestar o pedido. Inteligência do art. 345, I, do CPC.

2. “A empresa administradora de hospital não pode ser responsabilizada solidariamente, pelo custeio de tratamento dispensado a paciente, nos casos em que há recusa indevida de cobertura por parte da operadora do plano de saúde.” (Acórdão 1316936, 07062427720198070007, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Não se verifica qualquer conduta ilícita por parte do hospital e que justificasse sua responsabilização pelos danos sofridos pela paciente, ao passo que decorreram de conduta exclusiva da administradora e operadora do plano de saúde.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.